Tribunal: TJES
Processo: 5010748-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBAS AS PARTES.
OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ANTECIPADAS. PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A prescrição é matéria de ordem pública
, podendo, assim, ser analisada ainda que não tenha sido suscitada anteriormente.

2.

O

ajuizamento da ação
deu-se
em 18/08/2021,
razão pela qual declaram-se prescritas
as parcelas anteriores a 18/08/2016.
Embargos
acolhidos
.

3.

No
cumprimento de sentença serão
apuradas
diferença
s
entre o
quantum debeatur
e os valores
já recebidos
.

4
.

Determina-se, na forma
do artigo 82, §2º, do CPC, ao sucumbente a restituição das custas
processuais
antecipadas pelo embargante.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010748-67.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAIR JOSE ZANDONA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBAS AS PARTES.
OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO
. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ANTECIPADAS. PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A prescrição é matéria de ordem pública
, podendo, assim, ser analisada ainda que não tenha sido suscitada anteriormente.

2.

O

ajuizamento da ação
deu-se
em 18/08/2021,
razão pela qual declaram-se prescritas
as parcelas anteriores a 18/08/2016.
Embargos
acolhidos
.

3.

No
cumprimento de sentença serão
apuradas
diferença
s
entre o
quantum debeatur
e os valores
já recebidos
.

4
.

Determina-se, na forma
do artigo 82, §2º, do CPC, ao sucumbente a restituição das custas
processuais
antecipadas pelo embargante.

Embargos parcialmente acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e, quanto aos embargos do IPAJM, dar-lhe provimento, já em relação aos embargos de Altair José Zandona, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010748-67.2021.8.08.0035

EMBTE/EMBDO:
ALTAIR JOSÉ ZANDONA

EMB
TE/
EMB
DO
:
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado t
rata
m
-se de embargos de declaraç
ões
oposto
s
por
ambas as partes, uma vez que irresignadas com o teor
do v. acórdão de
ID
3856507
,
exarado por esta C. Câmara
que
no
mérito, deu provimento ao recurso
do autor
a fim de restabelecer a pensão com provimentos integrais.

Na irresignação do IP
AJM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

no ID 3971435,
é apontada omissão no julgado, razão pela qual requer
seja sanado o vício com a declaração da prescrição quinquenal, para que sejam consideradas prescritas as verbas anteriores a 18/08/2016.

J
á nos embargos do autor,
ID
4122301,
é apontada omissão
quanto ao ressarcimento dos valores decotados da pensão recebida,
assim como em relação as custas adiantadas pelo embargante.

Sem delongas, passo análise dos embargos opostos, conforme exposto adiante.

1) Embargos de Declaração Opostos por IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Nas suas razões,
ID 3971435, o IPAJM
sustenta a ocorrência de omissão no v. Acórdão, pugnando seja sanado o vício com a declaração da prescrição quinquenal, para que sejam consideradas prescritas as verbas anteriores a 18/08/2016.

Analisando detidamente os autos,
observo
que apesar
não ter sido suscitada anteriormente, conforme já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição é
matéria de ordem pública,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).
(Grifei).

Por
tanto, n
os termos do artigo 74 da Lei 8.213/91, a data de início da pensão por morte será a data do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste prazo; da data do requerimento administrativo, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior,
observada a prescrição quinquenal.
Em caso de ausência de tal requerimento, o benefício será devido a contar da citação (Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim,
em observância ao princípio da adstringência e os limites do pedido formulado nos embargos
,
considerando
o
ajuizamento da ação em 18/08/2021,
ACOLHO
os embargos aclaratórios
para declarar prescritas as parcelas anteriores a 18/08/2016.

É como voto.

2
) Embargos de Declaração Opostos por
Altair José Zandona.

Superada a análise do recurso da Ré/Recorrente, passo a enfrentar os aclaratórios d
o
Autor, também Embargante, onde el
e
alega
a existência de omissão.

2.1
Sustenta que
o v. Acórdão restou omisso
quanto ao ressarcimento dos valores decotados da pensão recebida,
assim como em relação as custas adiantadas pelo embargante.

Vejamos trecho do v. acórdão embargado:

02) MÉRITO

[...
]

Como o direito da esposa falecida é clarividente, o que reflete, por óbvio na pensão por morte com iguais proventos em favor do recorrente, já que se trata de benefício derivado.

Portanto, verifico que razão assiste ao recorrente, devendo a sua irresignação recursal ser acolhido para restabelecer o benefício previdenciário de forma integral.

Por todo o exposto
,

dou
provimento
ao presente recurso
a fim
de determinar o restabelecimento da pensão do recorrente, com proventos integrais.

Outrossim,
inverto o ônus da sucumbência
, condeno
o

recorrido
no
pagamento das verbas sucumbenciais
à razão de 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

É como voto.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

2.2
Logo, n
um primeiro momento
, o embargante visa esclarecer o
v. acórdão
acerca do pagamento dos valores decotados da pensão por morte percebida,
entretanto,
não lhe assiste razão
,
pois
o
julgado
deferiu seu pedido
quanto a
o pagamento da pensão por morte
de forma
integral, de modo que na fase de cumprimento de sentença serão apurados os valores efetivamente devidos,
apurando-se eventual diferença entre o
quantum debeatur
e os valores até então percebidos.

Inclusive, depreende-se dos autos, que conforme deferimento de liminar em agravo de instrumento, houve percepção dos proventos integrais em determinado período. Logo, somente na fase
de cumprimento de sentença será possível averiguar os valores efetivamente devidos.

2.3

Ato
contínuo,
em relação as custas processuais, o v. acórdão inverteu o ônus da sucumbência,
nos termos do pedido recursal,
in verbis:

b) Caso entenda a Corte Estadual pela possibilidade de enfrentamento do mérito da questão conforme tópico “6” (art. 1.103, § 3.°, II e IV do CPC), sem que sejam quebrantadas garantias processuais de índole constitucional, pugna o apelante pela reforma da sentença guerreada, com a total procedência da ação nos exatos termos em que foi proposta,
invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais (custas e honorários).

Todavia, para sanar eventuais dúvidas na fase de cumprimento de sentença,
acolho
os embargos de declaração quanto ao ponto para, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC, determinar ao sucumbente a restituição das custas
processuais
antecipadas pelo embargante.

C
ONCLUSÃO

A
nte todo o exposto, conheço dos recursos de embargos de declaração; quanto aos embargos do IPAJM,
ACOLHO
para declarar prescritas as parcelas anteriores a
18/08/2016.
Em relação aos embargos de
Altair José Zandona,

ACOLHO
parcialmente
para, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC, determinar ao
requerido
a restituição das custas
processuais
antecipadas pelo
autor/
embargante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.